Tribunal: TJMT
Processo: 1028586-13.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028586-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. TEMA REPETITIVO 1250 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu cumprimento provisório de sentença para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais oriundos de condenação em impugnação ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o cumprimento provisório de sentença que condenou ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento provisório de sentença deve ser sobrestado quando a matéria objeto da execução está submetida à sistemática dos recursos repetitivos, em razão da determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGREX DO BRASIL S/A visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1023288-31.2024.8.11.0003 movido por RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA e outro, recebeu a execução provisória e, dentre outras determinações, autorizou o levantamento de eventual depósito pela executada.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão agravada é equivocada, pois a sentença executada é ilíquida, já que os honorários foram fixados sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa.

Diz que, por se tratar de cumprimento provisório, os agravados deveriam ter apresentado caução para levantamento de valores.

Argumenta que, mesmo que se considere a natureza alimentar da verba, seu levantamento gera risco de difícil reparação, sendo necessária a exigência de caução.

E mais, a decisão agravada ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foi dada oportunidade para a Agravante se manifestar antes de ser deferido o levantamento de valores.

Requer a rejeição do cumprimento provisório ou, subsidiariamente, a impossibilidade de levantamento sem caução.

Efeito suspensivo deferido no Id. 246033695.

Contraminuta apresentada no Id. 251535170.

O representante ministerial, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, se absteve de intervir por entender que se trata de interesse patrimonial privado (Id. 251813661).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agrex do Brasil Ltda. contra decisão que deferiu o cumprimento provisório de sentença para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 16% do valor do crédito (R$ 4.693.253,82), objeto de Impugnação Judicial ao Crédito nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Diehl.

De início, a Agravante sustenta que a sentença é ilíquida e que, por isso, a execução provisória não poderia ter sido admitida.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença que se pretende executar, proferida nos autos da Impugnação de Crédito n. 1022872-97.2023.8.11.0003, foi objeto de Agravo de Instrumento (nº 1005004-81.2024.8.11.0000), julgado por esta 3ª Câmara, que negou provimento ao recurso, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Conforme consulta ao PJE, o presente cumprimento provisório de sentença foi apresentado em
12/09/2024.

Contra tal acórdão, a Agravante interpôs Recurso Especial, que foi admitido pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça no dia 21/10/2024 e remetido ao STJ em 23/10/2024.

Entre as matérias submetidas à apreciação do STJ, destaca-se a discussão sobre o cabimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de impugnação ao crédito – questão essa afetada ao Tema Repetitivo 1250 do STJ, em acórdão publicado
em 10/04/2024,
ou seja, em momento anterior à propositura do presente cumprimento provisório de sentença.

Conforme é possível verificar no
site
do STJ, a questão submetida é “
Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais – em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito – nas ações de recuperação judicial e de falênci
a”, havendo determinação de suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais
tenha havido a interposição de recurso especial
ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

A questão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, matéria que é objeto do recurso especial interposto pela Agravante e do Tema Repetitivo 1250 do STJ, impacta diretamente o presente cumprimento provisório de sentença, já que este se funda justamente na condenação ao pagamento de honorários imposta na sentença proferida na impugnação de crédito.

Dessa forma, considerando a pendência de julgamento do Recurso Especial interposto pela Agravante, admitido e remetido ao STJ, e a determinação para suspensão de todos os processos que discutam o mesmo tema, o cumprimento provisório de sentença deve ser rejeitado.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO SOBRESTADO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL
.
O cumprimento provisório de sentença está condicionado ao preenchimento de requisitos, dentre os quais, a inexistência de recurso provido de efeito suspensivo
. Estando sobrestado o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança, por determinação do colendo STF, não é possível a instauração do procedimento de cumprimento provisório da aludida sentença. (TJ-MG - AC: 50176319420228130313, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou o sobrestamento do feito e, consequentemente, a suspensão da ordem de expedição de mandado de pagamento até ulterior deliberação final das instâncias recursais. Compulsando os autos, verifica-se que o litígio tem origem em discussão acerca da validade de cláusulas de contrato de seguro de vida em grupo celebrado entre as partes. E de fato, cabe salientar que atualmente se encontra afetado o Tema nº 1.112 no C.STJ visando discutir a questão ora debatida.
Portanto, devidamente correta a decisão do juízo de primeiro grau ao determinar a suspensão do processo em todos os demais atos até ulterior deliberação, seguindo a orientação da Corte Superior, pois, se em fase de cumprimento provisório de sentença, necessário o sobrestamento para resguardar eventuais direitos das partes interessadas, como cautela em caso de conformidade de julgamento, e atento ao princípio da segurança jurídica incidente sobre os respectivos atos judiciais
. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00574242920228190000 202200278575, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 27/04/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023)

Assim sendo, e tendo em vista a determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, o presente cumprimento provisório de sentença deve ser sobrestado, até o julgamento do Recurso Especial da Agravante e do Tema Repetitivo 1250 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025